Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VERIFICAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA COM OS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS JÁ AUTORIZADA EM AGRAVO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, é possível acolher o pedido de suspensão/bloqueio de todos os cartões de crédito dos devedores, apreensão de CNH e passaportes, bem como, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal para aferir se os devedores são contribuintes de IPTU, a fim de levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passiveis de penhora de imóveis em fase de regularização. Precedentes.
2. In casu, a decisão objurgada não parece estar em consonância com o propósito do feito executivo, nem tampouco confere a devida efetividade à decisão proferida no AGI 0708029-31.2020.8.07.0000, na qual foram determinadas medidas atípicas no seio do processo de execução, dentre as quais o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores.
3. Assim, para fazer garantir a plena efetivação da medida liminar deferida anteriormente, a decisão agravada deve ser reformada, pois da forma proferida impõe indevido embaraço à atividade jurisdicional pronunciada por esta instância revisora em recurso anteriormente julgado.
4. Recurso provido.